Tribunal: TJPA
Processo: 0834629-04.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834629-04.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIO PINTO DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE COBRANÇA OU AUTUAÇÃO. PRETENSÃO DE SALVO-CONDUTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em embargos de declaração em apelação cível interposto contra decisões monocráticas que deram provimento à apelação do Estado do Pará para reformar a sentença de procedência e extinguir o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, em ação declaratória ajuizada para afastar a incidência de ICMS sobre a transferência de semoventes entre fazendas de propriedade do autor, ao fundamento de que não houve demonstração de cobrança do tributo, autuação fiscal ou pretensão resistida do ente estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ação declaratória proposta pelo autor é admissível diante da ausência de prova de cobrança de ICMS, lançamento tributário ou autuação fiscal, de modo a caracterizar interesse de agir; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática, posteriormente integrada em embargos de declaração, deve ser reformada para afastar a extinção sem resolução de mérito e restabelecer a sentença favorável ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto documental apresentado pelo autor não comprova cobrança de ICMS pelo Estado do Pará, pois a nota fiscal e o DANFE juntados aos autos não evidenciam exigência do tributo na situação narrada.

A ausência de demonstração de lançamento, autuação fiscal ou cobrança concreta afasta a pretensão resistida e, por consequência, o interesse processual necessário ao ajuizamento da demanda.

O pedido formulado pelo autor busca, em verdade, obter declaração genérica para impedir futura atuação fiscal quanto à transferência de semoventes entre propriedades do mesmo titular, o que configura pretensão de salvo-conduto para evento futuro e incerto.

A orientação jurisprudencial que afasta a incidência de ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não elimina o poder-dever de fiscalização do Fisco nem autoriza o Judiciário a impedir, de forma abstrata, a exigência de obrigações acessórias.

Reconhecida a ausência de interesse de agir, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e não julgado improcedente, razão pela qual os embargos de declaração foram acolhidos parcialmente para corrigir a contradição entre fundamentação e dispositivo.

A manutenção dos ônus sucumbenciais em desfavor do autor decorre do princípio da causalidade, porque foi ele quem deu causa à instauração da demanda sem demonstrar resistência concreta do ente tributante.

Não há nulidade na reprodução, pelo órgão julgador, dos fundamentos já lançados em decisão monocrática quando o agravante reitera as mesmas teses sem apresentar argumentos novos aptos a infirmar a motivação adotada.

A alegação de intempestividade da apelação foi rejeitada porque o recurso do Estado foi certificado como tempestivo nos autos.

A decisão embargada também corrige erro material quanto ao fundamento regimental do provimento monocrático, explicita a consideração do Tema 1.099 do STF e da Súmula 166 do STJ para fins de prequestionamento e fixa honorários recursais de 2% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ação declaratória voltada a afastar a incidência de ICMS sobre transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular exige demonstração concreta de pretensão resistida, como cobrança, lançamento ou autuação fiscal. 2. O pedido de declaração genérica para obstar futura atuação fiscal configura pretensão de salvo-conduto e não revela interesse de agir. 3. A inexistência de interesse processual impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, com incidência do princípio da causalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais. 4. A menção ao Tema 1.099 do STF e à Súmula 166 do STJ não altera o desfecho quando ausente situação concreta de exigência tributária. 5. Não há nulidade pela reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno quando o recorrente apenas repisa argumentos já examinados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, VII, 81, 85, caput e § 11, 485, VI e § 1º, 487, I, 489, § 1º, IV, 932, VIII, 1.021, § 3º, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 11.419/2006, art. 5º, §§ 3º e 6º; RITJPA, art. 133, XI, d, e XII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.099; STJ, Súmula 166; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJMT, Apelação Cível 1013884-41.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 06.02.2024, pub. 15.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0834629-04.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
MÁRIO PINTO DA SILVA JÚNIOR

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MÁRIO PINTO DA SILVA JÚNIOR
, em face das Decisões Monocráticas de ID’s n. 30910556 e 31655208, que deu provimento ao recurso de apelação reformando integralmente a sentença, a fim de julgar totalmente improcedente a ação intentada por Mário Pinto da Silva Júnior contra o Estado do Pará, restando o feito extinto sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse de agir da parte autora, sendo ainda reconhecida a menção expressa ao Tema 1.099 do STF e à Súmula 166 do STJ, para fins de prequestionamento, com a devida majoração dos honorários de sucumbência em 2%, tendo como agravado o
ESTADO DO PARÁ
.

Alega que o recurso de apelação nem deveria ter sido conhecido, eis que intempestivo.

Afirma que a jurisprudência do STJ é firme em reconhecer que o acórdão (ou decisão substitutiva) que decide matéria além dos limites do recurso viola a congruência e incorre em nulidade, justamente porque o efeito devolutivo não autoriza ao julgador substituir a dialética recursal por fundamento e alcance não submetidos à devolução específica.

Assevera que se impõe o afastamento do fundamento de “ausência de pretensão resistida” e da indevida caracterização do pedido como “salvo-conduto”, reconhecendo-se a utilidade e necessidade da tutela jurisdicional na espécie e, por conseguinte, a reforma do decisum para que prevaleça o entendimento compatível com os autos e com a jurisprudência consolidada sobre a não incidência do ICMS na mera transferência entre estabelecimentos do mesmo titular.

Acrescenta que ao sustentar a inexistência de interesse de agir por “ausência de pretensão resistida” e qualificar o pedido como “salvo-conduto”, o
decisum
não realiza o necessário enfrentamento dos fundamentos determinantes que sustentaram a sentença e que foram reiteradamente trazidos aos autos.

Sustenta, por fim, a necessidade de submeter o a análise do feito ao colegiado.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 33587461, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão Monocrática que, acolhendo o parecer do Ministério Público, deu provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará para reformar a sentença de primeiro grau e inverter os ônus sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade. Em sede de embargos de declaração, foi integrada à decisão a declaração da extinção do processo sem resolução de mérito, fazendo ainda constar na decisão os Temas 1.099 do STF e 166 do STJ, para fins de prequestionamento e fixou honorários recursais.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada nas decisões monocráticas combatidas, por oportuno, transcrevo-as, na parte que interessa (ID’s n. 30910556 e 31655208):

“(...)
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo monocraticamente, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, VIII, do CPC/2015c/c art. 133, incisos XI, alínea d, do Regimento Interno deste E. TJPA, abaixo transcritos, respectivamente

“Art. 932. Incumbe ao Relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.”

“Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

A sentença proferida pela magistrada singular julgou procedente a ação, declarando a não ocorrência do fato gerador de ICMS nas operações de transferências/remessas (mera circulação física) de bens destinados a outros estabelecimentos do próprio autor (filiais) dentro do próprio Estado do Pará ou não, quando não houver a mudança de titularidade das mercadorias, nos termos da fundamentação.

O inconformismo recursal visa a reforma do julgado, aduzindo a ausência de pretenso resistida por parte do Estado do Pará, que em nenhum momento tentou cobrar imposto do apelado na situação narrada na petição inicial.

Pois bem, analisando os autos, entendo que as razões recursais foram suficientes para comprovar que o recurso merece acolhimento, uma vez que, da simples conferencia dos documentos juntados pela parte autora, quais sejam, a nota fiscal e o DANFE vê-se a inexistência de cobrança de qualquer imposto.

Sendo assim, constata-se que na verdade o pedido do apelado consiste em verdadeiro salvo conduto, uma vez que não busca a restituição de eventuais valores pagos pelos tributos e tampouco a nulidade de algum auto de infração, e sim a declaração de ausência de relação tributária no tocante à transferência de semoventes de fazendas de sua propriedade em evento futuro.

Assim, embora a matéria esteja pacificada, no sentido de impedir a incidência do ICMS sobre operações de transferência de bens do mesmo contribuinte, é inconteste que tal fato não exime o recolhimento de eventuais obrigações acessórias, de modo que a procedência do pedido possui único objetivo de impedir, ainda que genericamente, a atuação do Fisco em seu exercício típico de fiscalização, o que é inadmissível.

Nesse sentido, colaciono precedente:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E RESPECTIVAS FILIAIS DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA N.º 166 DO STJ) – INEXISTÊNCIA DE LANÇAMENTO/AUTUAÇÃO DE DÉBITO FISCAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
“Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário”
. Precedentes TJ/MT. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10138844120218110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/02/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 15/02/2024)

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de interesse de agir da parte autora para ingressar com a presente ação.

Por fim, colaciono trechos da manifestação ministerial à respeito do presente caso:

“(...) No caso em tela, verificou-se que apesar da parte autora ter afirmado que é cobrada pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará ao pagamento do ICMS pelo transporte de gado “em pé” (ainda vivo) entre suas propriedades11, todavia, em nenhum documento apresentado consta a cobrança do citado imposto, inexistindo, desta forma, qualquer interesse processual da parte autora, pois não ficou demonstrado a resistência por parte o Ente Estadual, configurando-se ausência de pretensão resistida.”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO, reformando integralmente a sentença, a fim de julgar totalmente improcedente a ação intentada por Mário Pinto da Silva Júnior contra o Estado do Pará
, de acordo com a fundamentação lançada.

Invertem-se os ônus da sucumbência
. (...)”

Houve a integração no julgado em sede de Embargos de Declaração (ID n. 31655208):

“(...) Os embargos de declaração têm por escopo precípuo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada apresentar omissão, obscuridade ou contradição. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito ou à reiteração de argumentos já apreciados, salvo em hipóteses excepcionais em que a correção do vício implicar, de forma direta e inafastável, a modificação do julgado.

No caso concreto, trata-se de
embargos de declaração
opostos, de um lado, por
MÁRIO PINTO DA SILVA JUNIOR
, e de outro, pelo
ESTADO DO PARÁ
, ambos manejados contra a
decisão monocrática (Id. 30910556)
proferida por esta relatoria, a qual deu provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente o pedido inicial e inverteu os ônus da sucumbência.

Passo à análise individualizada de cada um dos embargos.

I – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
MÁRIO PINTO DA SILVA JUNIOR

O embargante alega existência de contradição interna, omissões e erro de premissa, requerendo, ao final, efeitos infringentes ao julgado.

1. Suposta Contradição: ausência de interesse de agir × julgamento de improcedência

Alega o embargante que a decisão incorreu em contradição, ao reconhecer a ausência de interesse de agir e, ao mesmo tempo, reformar a sentença para julgar improcedente o pedido, o que, em tese, implicaria julgamento de mérito.

Assiste razão parcial ao embargante.

Com efeito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, a ausência de interesse processual configura hipótese de
extinção do processo sem resolução do mérito
. Por outro lado, a improcedência pressupõe o enfrentamento do mérito (CPC, art. 487, I).

Ao fundamentar a decisão recorrida, esta relatoria reconheceu que a demanda carece de interesse de agir, por inexistência de pretensão resistida, considerando que o autor não demonstrou qualquer cobrança de ICMS pelo Fisco Estadual, tratando-se de pedido de salvo-conduto genérico. Todavia, em sua parte dispositiva, foi adotado o termo “julgar improcedente a ação”, o que configura efetivamente uma contradição entre os fundamentos e o decisum.

Assim, impõe-se a correção da decisão, para que conste a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, afastando-se a improcedência como desfecho final da causa.

Consequentemente, a distribuição dos honorários sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade. Ainda que a extinção se dê sem julgamento do mérito, verifica-se que a parte autora deu causa à instauração da demanda, ao pleitear provimento judicial antecipado sem demonstração de pretensão resistida pelo Fisco, o que atrai a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, caput, c/c art. 485, §1º). Mantém-se, portanto, a inversão dos ônus da sucumbência fixada na decisão originária, agora com a adequação do fundamento legal.

2. Omissão quanto à preliminar de intempestividade da apelação

O embargante afirma que arguiu a intempestividade da apelação nas contrarrazões, com base nos prazos computados a partir da intimação automática, conforme art. 5º, §§ 3º e 6º da Lei 11.419/2006, tese que teria sido ignorada na decisão.

Neste ponto, razão
não lhe assiste
.

A alegação de intempestividade foi efetivamente apresentada nas contrarrazões, mas não há nos autos elementos técnicos suficientes para acolhê-la. A apelação foi protocolada dentro do prazo legal,
conforme certificado no id. 22986726.

Assim,
rejeita-se o ponto arguido.

3. Omissão quanto à análise dos precedentes vinculantes

O embargante sustenta que a sentença aplicou corretamente o
Tema 1.099 do STF
e a
Súmula 166 do STJ
, e que a decisão embargada omitiu-se quanto a esses fundamentos.

Também aqui não se constata omissão relevante.

A decisão deixou claro que, embora a jurisprudência reconheça a
inexistência de fato gerador de ICMS
na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não se verifica, no caso concreto, situação de pretensão resistida, o que torna desnecessária a declaração judicial postulada. A decisão aborda esse ponto, ainda que sem mencionar expressamente os dispositivos citados.

Para fins de prequestionamento, todavia,
acrescenta-se ao julgado a referência expressa ao Tema 1.099 do STF e à Súmula 166 do STJ
, os quais foram levados em consideração, ainda que de forma implícita.

4. Erro material quanto ao uso da via monocrática

A decisão monocrática citou equivocadamente o art. 133, XI, do Regimento Interno do TJPA, o qual trata da negativa de provimento, quando deveria ter fundamentado no art.
133, XII
, que autoriza o
provimento monocrático
quando a tese recursal estiver em conformidade com jurisprudência consolidada.

Assim, reconhece-se a ocorrência de erro material na indicação do fundamento normativo utilizado na decisão, o qual deve ser corrigido para constar o art. 133, XII, do RITJPA, em lugar do art. 133, XI.

II – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

O Estado do Pará aponta omissão quanto à fixação de
honorários recursais
, à luz do art. 85, §11 do CPC, uma vez que a decisão deu provimento à apelação e inverteu os ônus da sucumbência, mas deixou de majorar a verba honorária.

Assiste-lhe razão.

Conforme entendimento consolidado, é cabível a
majoração dos honorários advocatícios em grau recursal
, quando o recurso for integralmente provido, como no caso em exame. Assim,
acolho os embargos
do Estado do Pará para
suprir a omissão e fixar os honorários recursais em 2% (dois por cento).

Diante do exposto:

1.
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração de MÁRIO PINTO DA SILVA JUNIOR
, para:

a) Corrigir a contradição da decisão, que passa a declarar
extinto o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, VI, do CPC;

b) Corrigir erro material quanto à fundamentação, adequando-a ao art.
133, XII
, do Regimento Interno do TJPA;

c) Integrar o julgado com menção expressa ao
Tema 1.099 do STF
e à
Súmula 166 do STJ
,
para fins de prequestionamento
.

1.
ACOLHO os embargos de declaração do ESTADO DO PARÁ
, para:

a) Suprir a omissão quanto à fixação de
honorários recursais
, os quais ficam fixados em
2% sobre o valor da causa
, conforme art. 85, §11, do CPC.

Mantenho a decisão nos demais termos.(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, constatou-se dos autos que na verdade o pedido do apelado consiste em verdadeiro salvo conduto, eis que não busca a restituição de eventuais valores pagos pelos tributos e tampouco a nulidade de algum auto de infração, e sim a declaração de ausência de relação tributária no tocante à transferência de semoventes de fazendas de sua propriedade em evento futuro, razão pela qual, forçoso reconhecer a ausência de interesse de agir da parte autora para ingressar com a presente ação.

Outrossim, escorreita a decisão dos aclaratórios que corrigiu erro material para fazer constar como resultado do julgado a extinção do feito sem resolução de mérito; realizou a menção expressa ao Tema 1.099 do STF e à Súmula 166 do STJ, para fins de prequestionamento; e estabeleceu percentual para os honorários recursais.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos das decisões monocráticas de ID n. 30910556 e 31655208, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/04/2026